Tribunal: TJMT
Processo: 1025226-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025226-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - CPF: 185.061.898-45 (ADVOGADO), SEBASTIAO EUGENIO GIACON - CPF: 029.288.068-57 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO GIACON - CPF: 827.069.728-15 (AGRAVANTE), ANTONIO CELIO GIACON - CPF: 827.069.648-04 (AGRAVANTE), JOSE DORIVAL SALARO - CPF: 335.466.658-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — NÃO DEFERIMENTO — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário no curso da execução fiscal,
quando além de ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência
não houve apresentação de garantia.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
José Rorival Salaro
,
Antônio Célio Giacon
,
Luiz Sérgio Giacon
e
Sebastião Eugênio Giacon
contra a decisão que, em
ação anulatória de multa ambiental cumulada com pedido liminar inaudita altera pars de deferimento de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que, “
os agravantes ajuizaram a Ação Anulatória de Multa Ambiental, Processo n.o 1002425-15.2021.8.11.0050, a fim de anular multa ambiental lavrada nos autos da Execução Fiscal, Processo n.o 0000015-45.2014.8.11.0050, ambas em trâmite perante a 1.a Vara de Campo dos Parecis-MT, havendo inclusive pedido de medida liminar ‘inaudita altera pars’ em sede de tutela provisória de urgência formulada na Ação Anulatória de Multa Ambiental para suspender todos os procedimentos executivos nos autos de referida Execução Fiscal
”.

Asseveram que, “
em que pese o respeito ao entendimento adotado pelo Nobre Juízo ‘a quo’, com a devida ‘vênia’, e o disposto na Súmula n.o 112 do STJ, o depósito judicial não é o único meio de suspensão da cobrança do crédito tributário, havendo ainda a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de deferimento de medida liminar nos termos do art.151, inciso V do CTN, inclusive em sede de tutela provisória de urgência
”.

Afiançam que, “
em que pese a multa ambiental não ser uma multa de caráter tributário, e por tratar ainda de tema extrafiscal, aplica-se também ao caso em tela também o disposto no art.151, inciso V do CTN
”.

Afirmam que “
não há como os agravantes procederem ao depósito do montante integral do crédito discutido, nos termos do art.151, inciso II do CTN, e Súmula n.o 112 do STJ, ante o fato de que os agravantes não tem condições financeiras para proceder a mencionado depósito, cujo valor é de R$ 64.888,92 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), sem comprometer a própria subsistência e da própria família, sendo inclusive tal condição comprovada por meio do deferimento do benefício da justiça gratuita aos agravantes na r decisão agravada de ID n.o 102988641
”.

Acentuam que “
encontram-se presentes nos autos da ação anulatória todos os requisitos previstos no art.300 do Código de Processo Civil para deferimento liminar da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade de direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, sendo plenamente reversível a tutela provisória se deferida, levando-se em consideração ainda o disposto no §1.o de mencionado artigo, que determina que a caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”.

Alegam que “
o auto de infração n.o 101.786, bem como o respectivo procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, foram propostos em face da pessoa errada, Sr. Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, quando em verdade deveriam ter sido propostos em face dos agravantes pelo fato de que na época em que tais autos de infração foram expedidos, o Sr. Ubiratan já não era mais o proprietário de referidos imóveis, mas sim os agravantes, conforme comprova cópia do contrato de compra e venda de mencionada propriedade rural na data de 08.07.2003, averbado na matrícula do imóvel no qual foram cometidas as supostas infrações na data de 29.11.2005, e recibos de prestação de serviços de tratorista para desmatamento no ano de 2004 (respectivamente Ids. n.o 67969431 – 67969435 - 67969437, havendo assim nulidade dos autos de infração por ilegitimidade de parte passiva
”.

Pontuam que a “
infração ambiental cobrada encontrasse fulminada pelo instituto da decadência, nos termos do art.1.o ‘caput’ do Decreto Lei n.o 20.910/1932, art.21, § 1.o do Decreto n.o 6.514/2008, que regulamenta a Lei n.o 9.605/98, combinado com o disposto no art.1.o ‘caput’ da Lei n.o Lei n.o 9.873/99, vez que da data da suposta infração, desmatamento de área legal, até a data da constituição definitiva do credito ambiental, seja pela cobrança definitiva como pela inscrição na dívida ativa, se passaram mais de 05 (cinco) anos
”.

Argumentam que “
além da nulidade em razão da ilegitimidade de parte passiva e da decadência ora apontadas nos itens anteriores, os agravantes ressaltam que a multa aplicada em no Auto de Infração n. o 101786 expedido pela SEMA
[Secretaria de Estado e Meio Ambiente]
, constante na respectiva CDA, é extremamente elevada, implicando em multa com caráter confiscatório, havendo desproporcionalidade entre a suposta infração cometida e a penalidade aplicada, o que é vedado pelo comando previsto no art.150, inciso IV da C.F
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 153336184).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 154427156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 155400657), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] 8. Associe-se aos autos de no 0000015-45.2014.8.11.0050.

9. Sem delongas, não vislumbro, neste momento, elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito como exige o art. 300 do CPC, pois se mostram ainda discutíveis as questões de direito e de fato alegadas para amparar o pedido.

10. Ressalto ainda que o Auto de Infração é datado de 2005 e a Execução Fiscal correlata tramita desde 2014, tendo decorrido longo período de tempo até a propositura da presente medida, descaracterizando a urgência da medida.

11. Ademais, o autor não efetuou o depósito integral em dinheiro correspondente ao débito contestado, indo de encontro ao que prevê a Súmula 112 do STJ que dispõe: ‘O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro’.

[...]

13. Por este motivo, inadmissível a suspensão na forma pretendida, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência.

14. Defiro os benefícios da AJG.

15. Cite-se nos termos do art.183 c/c 335 do CPC.

16. Intimem-se.

17. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002425-15.2021.8.11.0050, Primeira Instância, Id. 102988641).

A causa de pedir da pretensão “
suspender até decisão final a cobrança da multa ambiental objeto da execução fiscal – processo no 0000015-45.2014.8.11-0050
” (Id. 152972655 – fls. 24), senta praça na alegação de:
i
) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa não era o proprietário do imóvel à época da lavratura do auto de infração no 101786 de 13 de novembro de 2005, mas sim os agravantes;
ii
) decadência; e o
iii
) caráter confiscatório na aplicação da multa.

Pontuo, de início, que o recurso visa tão somente impugnar a decisão que indeferiu a suspensão da
execução fiscal
no 000015-45.2014.8.11.0050.

Pois bem.

É certo que, a certidão de dívida ativa no 20134036 (Primeira Instância, Id. 67969382 – fls. 18), no montante de R$ 64.888,92: sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos; decorre do auto de infração ambiental no 101786 de 13 de novembro de 2005, autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA contra
Ubiratan Luiz Coutinho
, por “
desmatar 54,55 há de área de reserva legal conforme imagem de satélite no ano de 2005
” em imóvel denominado “
Fazenda São Luiz
” (Primeira Instância, Id. 67969374).

Daí consequente, com a inscrição da certidão de dívida ativa no 20134036, o Estado de Mato Grosso
propôs
ação de execução fiscal
no 0000015-45.2014.8.11.0050 contra Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa
na data de 16 de janeiro de 2014.

Assim está na certidão de dívida ativa no 20134036:

[...] Tipo de processo: Auto de Infração;

No auto de infração: 101786;

Órgão: SEMA [Secretaria de Estado e Meio Ambiente];

No processo órgão: 290349/2006;

Número da CDA: 20134036;

Data: 26/04/2013;

[...]

Nome: Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa
;

[...]

Infração: por desmatar área de reserva legal.

[...]

Descrição complementar: fato: desmate de uma área de 54,55 hectares de área de reserva legal. [...].
(Primeira Instância, Id. 67969374).

[sem negrito no original].

Por sua vez, alegam os agravantes que apesar de o auto de infração ambiental no 101786 de 13 de novembro de 2005 e a certidão de dívida ativa no 20134036 estarem limitadas ao Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, em verdade este é figura ilegítima para figurar como executado na
ação de execução fiscal
no 0000015-45.2014.8.11.0050 sob o argumento de que à época dos fatos não era proprietário do imóvel rural denominado “
Fazenda São Luiz
”, mas sim os agravantes.

Para comprovar a propriedade do imóvel rural “
Fazenda São Luiz
” à época dos fatos, juntaram os seguintes documentos:
i
) instrumento particular de compromisso de compra e venda datado de 8 de julho de 2003 (Primeira Instância, Id. 67969431 – fls. 1/9); e
ii
) certidão do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte, com a averbação do registro de compra e venda lavrada em 26 de outubro de 2005 (Primeira Instância, Id. 67969435 – fls. 8).

Porém, conforme consta da análise técnica no 016 da Superintendência de Monitoramento de Indicadores Ambientais – SMIA “
o desmate ocorreu anteriormente à data da publicação do Decreto Federal no 5.523 de 25/08/2005, pois a área encontrava-se aberta na data da passagem do satélite, conforme indicado na carta imagem anexo
” (Primeira Instância, Id. 67969374 – fls. 22/23), assim, o auto de infração foi lavrado antes da transmissão da escritura de compra e venda.

Outrossim, registra-se que, Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, em sua defesa administrativa no processo administrativo no 290349 de 14 de novembro de 2006, apesar de afirmar que vendeu a propriedade, autodenominasse como proprietário a todo momento, demonstra uma coordenação de toda estrutura da propriedade, e bem como afirma que ocorreu a supressão de área de reserva legal pelo fato de o tratorista da máquina de esteira não ter respeitado o limite da linha de desmate:

[...] Há de se salientar, em um primeiro momento, que o autuado preocupa-se com o Meio Ambiente, e não age de maneira a afetá-lo, mesmo porque, é de seu interesse também a sua correta preservação.

Tanto isso é verdade, que o proprietário fez uma LAU [Licença Ambiental Única] e um Plano de Exploração Florestal, dentro das normas e Leis ambientais do Estado de Mato; conforme consta no próprio anexo do ofício enviado para o autuado.

Também é oportuno informa que esta propriedade já tem o certificado de Georreferenciamento emitido pelo INCRA - MT [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária] (doc. em anexo). Foram averbados 41% de Reserva Legal desta Fazenda, ou seja, além dos 35% exigido por Lei.

As áreas de Preservação Permanente e a área de Reserva Legal em sua propriedade estão preservadas e continuarão sendo mantidas intocáveis, conforme as legislações em vigor determinam. Acontece que o tratorista da

Máquina de esteira, não respeitou o limite da linha de desmate, e entrou na área de reserva legal.

Mas Também é possível ver no mesmo anexo do ofício (multa) recebido pelo autuado que ele ainda tem área autorizada para desmate, que não foi desmatada, por tanto vamos solicitar a nova localização para Reserva Legal.

Desta forma vamos solicitar a troca da localização da área aberta e também da área sem desmatar. Mesmo assim o autuado ainda terá área remanescente para futuro projeto de exploração.

Pretende o proprietário através da presente defesa, provar que o já vendeu esta propriedade e que a mesma se encontra em nome de Sebastião Eugenio Giacom e outros, conforme consta no protocolo SEMA [Secretaria de Estado e Meio Ambiente] no: 81679/2006 com data de 02/05/2006 solicitando uma vistoria para comprovação de tipologia florestal da Referida Fazenda.

É oportuno salientar que já foi realizado a vistoria pelo Técnico da SEMA. Na certidão do Georreferenciamento também já consta o novo proprietário.

O Sebastião Eugenio Giacom e outros, já foram comunicados de tal fato. O mesmo pretende renovar a autorização de desmate, conforme já foi citado acima, e retificação da localização da reserva legal.

Haja vista que na própria imagem enviada em anexo pela SEMA é possível verificar que existem área de reserva legal sobrando.

Desta foram é possível constatar que houve um erro do operador das máquinas, ou seja, entrou além do que deveria na área de reserva e deixou área sem desmatar na matrícula vizinha, onde verdadeiramente foi autorizado fazer a exploração.

Com Relação ao 2,91 hectares de área de Preservação Permanente desmatada, será elaborado um PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) e Protocolado junto a retificação da reserva Legal encaminhado para Gerencia de Licenciamento Rural da Sema-MT.

Da necessidade de autorização da SEMA para desmatar:

Conforme já suscitado, o proprietário praticou o desmate só após ter a autorização em mãos. Não fez nada a revelia. Não houve desobediência de tal preceito não caracteriza crime ambiental e muito menos tipifica ou dano ao meio ambiente.
Uma vez que o proprietário deixou mais de 35% de Reserva Legal. [...]. (Primeira Instância, Id. 67969374 – fls. 13).

[sem negrito no original].

Portanto, Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, a primeira vista, enquadra-se no conceito de poluidor, conforme o artigo 3o da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981, que estabelece que “
poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”, de modo a legitimar a autuação pelo
auto de infração no 101786.

Além disso,
ao menos nesta quadra de cognição não exauriente,

penso que
, na ação anulatória originária os agravantes pretendem em
antecipação de tutela da pretensão recursal
para suspensão da
ação de execução fiscal
no 0000015-45.2014.8.11.0050, no mérito a sua extinção e bem como do auto de infração no 101786
, o que ao fim e ao cabo, seria pleitear em nome próprio, direito alheio do
Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, a qual figurou de forma exclusiva no processo administrativo no 290349 de 14 de novembro de 2006 decorrente do auto de infração ambiental no 101786 de 13 de novembro de 2005 e na
ação de execução fiscal
supracitada
.

Portanto, os fundamentos não se apresentam, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

De fato, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao contribuinte
ilidir por prova inequívoca, consoante dispõe o artigo 204 do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Assim, da simples análise dos atos impugnados
,
não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

Ademais, por
se tratar de ajuizamento de
ação anulatória
posterior
às propositura da execução fiscal,
imprescindível a apresentação de garantia, visto que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário importaria na suspensão daquelas.

[...] 1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008)

2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.

3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.

4.
Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.o 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005.

5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. [...].
(STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [com e sem negrito no original]

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nos termos do
verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, bem
como na forma do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1.980, que estabelece: “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de
mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou
ação anulatória do ato declarativo da dívida,

esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.
”.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de que seja “
o crédito ora discutido suspenso por meio de Fiança Bancária, ou Seguro Garantia do valor atualizado do débito, ou ainda por meio de transação nos autos de referida Execução Fiscal
” (Id. 152972655 – fls. 24),
cabe aos agravantes submeterem a questão, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, visto que não é admissível ao Tribunal decidir matéria não analisada na Primeira Instância.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

De fato, o Tribunal poderia analisar tão somente o acerto ou desacerto do deferimento da tutela de urgência
, o que neste ponto, não é o caso.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, bem como sem o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito não tributário, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na
suspensão da exigibilidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023